Tribunal: STF
Processo: AI 310678
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. O órgão competente para a apreciação do agravo do art. 545, do
CPC, é aquele composto pelo prolator da decisão agravada. Lei n.º
9.800/99. Prazo de cinco (5) dias para a apresentação do original do
recurso interposto por meio de aparelho de fac-símile na Secretaria
do órgão competente para a apreciação do recurso (art. 2º da
Resolução n.º 179/99-STF). 3. Original apresentado no Superior
Tribunal de Justiça. Remessa ao STF. Recurso intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.